Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-54.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. ANULAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informações claras e suficientes ao consumidor, viola o art. 6°, IV, e o art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas dos artigos 46 e 47.
2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes contratantes.
3. No caso concreto, apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, não está caracterizado dano moral, visto que os fatos vivenciados não foram suficientemente graves para violar o direito de personalidade, revelando-se meros transtornos incapazes de gerar indenização.
4. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria.